Tribunal: TJDFT
Processo: 0746446-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA.

1. A apresentação de seguro-garantia judicial, embora propicie a apresentação de impugnação, não inibe a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (CPC/2015 520, §2o e 523 §1o), pois não constitui efetivo adimplemento voluntário.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.